Tribunal: TJDFT
Processo: 0754113-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0754113-51.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado por advogado constituído em favor de JEFERSON RODRIGUES BORGES, apontando como autoridade coatora Juiz da 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, a quem foi distribuído o Inquérito Policial n.o 308/2024-09a DP, Ocorrência Policial n.o 1650/2024-09a DP, Processo n.o 0744589-27.2024.8.07.0001, referente a sua prisão em flagrante por tráfico de drogas, homologada pelo NAC, ocasião em que, a requerimento do Ministério Público, lhe foi concedida liberdade provisória mediante obrigação de cumprimento das seguintes medidas cautelares alternativas: “I - Proibição de ausentar-se do Distrito Federal por mais de 30 (trinta) dias, a não ser que autorizado pelo Juízo processante, devendo ser monitorado eletronicamente; II – Proibição de mudança de endereço sem comunicação do Juízo que o processará; III - Proibição de exercer qualquer tipo de atividade ou função relacionada à área farmacêutica e congêneres; IV - Proibição de retornar ao local dos fatos (“DROGARIA POPULAR - QUADRA 307, BLOCO C, LOJA 23, CRUZEIRO/DF”), devendo se manter afastado do local pelo limite de 300 (trezentos) metros. Alega o impetrante, em síntese, que a proibição cautelar de exercer qualquer tipo de atividade ou função relacionada à área farmacêutica e congêneres coloca o Paciente e sua família em situação de extrema dificuldade, e que ele “é pessoa pacata, honesta e trabalhadora, diga-se primária e sem antecedentes criminais, tem ocupação lícita e fixa e endereço certo e determinado, encontra-se impedida de exercer o constitucional direito ao trabalho em virtude de medida cautelar diversa da prisão, que a impede de exercer sua profissão, diga-se de passagem, sua única profissão, atingindo de forma direta sua dignidade humana, retirando-lhe os direitos de exercer a profissão, que sempre honrou e exerceu honesta e zelosamente como restara cabalmente provado ao encerramento da instrução processual”. Aponta, ainda, “que os demais participantes do evento danoso obtiveram liminar para suspender as medidas e retornar as atividades nos autos de no 0753176-41.2024.8.07.0000”. Requer, então, a revogação liminar da medida cautelar alternativa para que o paciente “exerça sua atividade funcional de balconista de farmácia, a qual exerce por longos de cerca de 17 (dezessete anos) de forma irrestrita até que a presente demanda seja julgada, neste Empregador ou em qualquer outro”. Anotada distribuição por prevenção. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na espécie, não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência requerida. A situação pessoal do paciente é absolutamente diversa da dos demais autuados beneficiados por decisão liminar proferida no HCCrim no 0753176-41.2024.8.07.0000, de minha relatoria, motivo pelo qual o pedido de extensão carece de embasamento. Com efeito, o ora paciente está implicado diretamente na venda e entrega de medicamentos de uso controlado sem receita, valendo-se justamente da condição de funcionário da Drogaria, isto é, no exercício de sua profissão, razão pela qual o afastamento cautelar dessa atividade profissional, por ora, é necessário e adequado como medida cautelar alternativa à decretação de sua prisão preventiva, notadamente por haver indícios de habitualidade criminosa, que coloca em risco à ordem pública. Assim sendo, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se. Solicite-se informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça para parecer no prazo regimental. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO RELATOR